Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001720-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 930.751.381-34 (AGRAVANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ILDEJANE DA SILVA E SILVA - CPF: 943.101.061-53 (AGRAVADO), LOHAN DANGELO FANE ROCHA - CPF: 031.310.751-39 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO PARA VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE PRAZO – DOCUMENTOS CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS NO SISTEMA PJE – ATRIBUIÇÃO DE SIGILO INDEVIDA – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ANTIGO PATRONO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se os documentos estavam indisponíveis de visualização pela parte agravada por estarem incorretamente classificados como sigilosos, é preciso lhe conferir a oportunidade de analisar tais documentos, concedendo-lhe novo prazo para apresentar sua defesa, ainda mais quando evidenciado que as publicações foram feitas em nome de advogado que não mais atuava no processo, e considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em seu nome, necessário se faz a restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001720-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTO GONCALVES DA SILVA

AGRAVADA:

ILDEJANE DA SILVA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, interposto por
ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, nos autos de Ação para Venda Judicial e Imóvel c/c Cobrança de Aluguéis no. 1047479-02.2019.8.11.0041, ajuizada por
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
, que deferiu o pedido de restituição do prazo pleiteado pela parte autora, ora agravada, declarando reaberto o prazo tanto para impugnação à contestação, como também para contestação à reconvenção.

O agravado se insurge aduzindo que “
A agravada claramente apresenta histórico desidioso, tenta reabertura de prazo sob alegação de nulidade da intimação, quando na verdade por duas vezes a intimação foi efetuada, inclusive a de número id. 40862624 em 08/10/2020 se deu logo após o requerimento do próprio patrono no id. 40851107 também na data 08/10/2020, a qual foi devidamente publicada no diário oficial em nome do PATRONO CONFORME SOLICITAÇÃO DELE PRÓPRIO
” (sic).

Por essa razão, defende que “
deixou decorrer seu prazo da impugnação a contestação e ao mesmo tempo é revel na reconvenção mediante o devido processo legal e as premissas elencadas no CPC/15
” (sic), de modo que a decisão agravada merece reforma.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o decurso de prazo (id. 75071993).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/02/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id. 76830959).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando que ao propor a presente demanda estava assistida pela Defensoria Pública do Estado, e que no decorrer da tramitação processual constituiu novo patrono,

sendo que na habilitação fora requerido que todos os atos alusivos ao presente feito fossem publicados exclusivamente em nome do causídico indicado sob pena de nulidade. Por outro lado, salienta que o agravante protocolou sua defesa em sigilo, e como o patrono da agravada não estava devidamente habilitado, de modo que não teve acesso à peça defensiva e documentos anexos, motivando a reabertura de prazo, que foi legalmente lhe conferido (id. 79661465).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em decidir sobre a manutenção ou reforma da decisão que devolveu integralmente o prazo à parte autora, ora agravada, para impugnar a contestação apresentada pelo recorrente, como também para contestar à reconvenção, haja vista a impossibilidade de visualização das manifestações do requerido em decorrência do peticionamento em sigilo.

A magistrada “a quo” restituiu o prazo ao agravado,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Defiro o pedido de restituição do prazo, visto que o advogado da autora não foi habilitado no processo, tendo sido impossibilitado de visualizar as manifestações do requerido em decorrência do peticionamento em sigilo.

Assim, efetuada a habilitação do advogado da autora para visualizar as manifestações em sigilo, intime-o para apresentar impugnação à contestação e contestar a reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se”.

Acerca dos atos processuais considerados sigilosos, o art. 189 do CPC preceitua que:

"Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.”

No presente caso, verifico que houve a restituição do prazo de defesa concedido à parte agravada, oportunizando-a a impugnar/contestar os documentos sobre os quais não tinha acesso em razão de serem classificados como sigilosos pela parte agravante.

Compulsando os autos, depreende-se que tais documentos não compreendem as hipóteses elencadas no citado artigo 189 do CPC.

Desse modo, não há reparos a se fazer na decisão recorrida porque os documentos estavam indisponíveis para visualização pela parte agravada, sem amparo legal.

Portanto, neste contexto, tem-se como devida a restituição do prazo, oportunizando à parte agravada a análise de tais documentos e via de consequência concedendo-lhe prazo para apresentar sua defesa à reconvenção apresentada pelo recorrente, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida nos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTOS CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS NO SISTEMA PJE - ATRIBUIÇÃO DE SIGILO INDEVIDA - INDISPONIBILIDADE DE VIZUALIZAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA - RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO - POSSIBILIDADE. -
É indevida a atribuição de sigilo aos documentos que não compreendem as hipóteses de flexibilização da publicidade dos atos processuais elencadas no art. 189, do Código de Processo Civil - Se os documentos estavam indisponíveis de visualização pela parte agravada, é preciso lhe conferir a oportunidade de analisar tais documentos, concedendo-lhe novo prazo para apresentar sua defesa, sob pena de ferir ao princípio do contraditório e ampla defesa
.”
(TJ-MG - AI: 10000190203794001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Ademais, denota-se que a publicação das intimações foi endereçada para a Defensoria Pública do Estado, quando já não patrocinava o agravado, consoante peticionamento eletrônico de id. 32958051 (autos de origem).

Diante de tais circunstâncias, pode-se concluir que houve prejuízo à parte agravada, quanto ao fato de não constar o nome do novo patrono, constituído anteriormente, nas publicações dos atos processuais levados a efeito nos autos de origem.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÕES EM NOME DE ANTIGO PATRONO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. NECESSIDADE. 1.
Evidenciado que as publicações foram feitas em nome de advogada que não mais atuava no processo e, considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em seu nome, necessário se faz restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07281906220208070000 DF 0728190-62.2020.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS INTIMAÇÕES EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO, MAS INDEFERIU REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO – OFENSA AO ART. 272, §§ 2o E 5o, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – REABERTURA DE PRAZO QUE SE IMPÕE
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Constando pedido expresso, em petição de juntada de procuração, para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

A ausência de intimação de procurador que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte, sendo despiciendo o argumento utilizado pelo Magistrado de que incumbia à parte praticar o ato que lhe cabia juntamente com a arguição da nulidade da intimação.

Como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.”
(N.U 1010693-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por conseguinte,
defiro
o benefício da assistência judiciária requisitada pelo agravante tão somente nesta via recursal, por restar comprovado nos autos a hipossuficiência alegada (Ids 75071998/75101453).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021